Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747614-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Indisponibilidade de Bens - Necessidade de Decisão Colegiada - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. contra Decisão Interlocutória proferida pela Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em Ação Civil Pública de Improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, decisão essa a qual determinou a indisponibilidade de bens da ré. A ré recorre, arrola razões processuais para se afastar a indisponibilidade de bens, como a ausência do perigo da demora - porque o feito foi ajuizado 5 (cinco) anos após a Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública, e conexa, não estariam presentes o alegado superfaturamento em virtude do preço global ofertado e, por fim, os prejuízos à sua atividade econômica, decorrentes do bloqueio determinado. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo, por ora, inviável a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, embora a Minuta do Agravo de Instrumento traga substanciosos argumentos em relação à própria questão de fundo - o superfaturamento - mostra-se inviável decidir sobre essa questão em sede monocrática, com a cognição superficial a marcar a presente fase processual. O Colegiado reúne as condições adequadas para tal discussão, a qual resvala na análise - mesmo supérflua - do próprio mérito da ação. Em relação à ausência de perigo de dano, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado quanto à desnecessidade de prova de dilapidação patrimonial para a decisão de indisponibilidade, estando tal decisão atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público. A propósito: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTRARRAZÕES AO APELO NOBRE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PERIGO NA DEMORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. (...) 6. O aresto impugnado destoou da jurisprudência do STJ firmada em recurso representativo da controvérsia, segundo a qual a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade caracteriza tutela de evidência, bastando para seu deferimento a demonstração de indícios da prática ímproba, estando o perigo na demora implicitamente contido no art. 7o da Lei n. 8.429/92, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da dilapidação patrimonial. Observa-se: REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014. 7. Os argumentos trazidos pelo agravante, concernentes à inexistência de provas de danos ao erário, ao ressarcimento do aporte federal pelo Tesouro do Estado do Pará, à existência de ilícito de pequena expressão econômica, à ausência de culpabilidade do recorrente, são temas que, para serem acolhidos, demandam o revolvimento do contexto fático-probatório da demanda, o que não é permitido na instância extraordinária ante o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1338329/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016). Por fim, em relação à alegação de prejuízos à atividade empresarial decorrentes da indisponibilidade, mostra-se evidente em todos os casos certa perda de musculatura da atividade empresarial com a adoção de tais medidas cautelares, mas, neste juízo inicial, não vieram provas suficientes para decisão liminar, a fim de se reconhecer eventual estrangulamento da exploração econômica objeto da empresa. Desta feita, sem prejuízo de melhor análise em Colegiado, como dito, o efeito suspensivo, por ora, não será agregado ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem, neste recurso solicitando-lhe Informações. Após, conclusos para inclusão na primeira Sessão Telepresencial possível. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator